Tribunal: STF
Processo: RE 87213
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
Duplicata.   Execuções,  em  juizos   diversos,  contra
co-obrigados. Litispendência. Inexistência de negativa de vigencia do
artigo 910 do Código Civil, bem como de demonstração de  dissidio  de
jurisprudência. Recurso extraordinário não conhecido.